Tribunal: TCU
Processo: 005.027/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 170177 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia contínuos de manutenção preventiva e corretiva no sistema predial, nos equipamentos e nas instalações das unidades da Receita Federal do Brasil, incluindo o fornecimento de materiais de consumo, peças de reposição, componentes e acessórios, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1044/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Eletrocontrole Engenharia Comércio e Representação Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90001/2026, sob a responsabilidade da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 10a Região Fiscal, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia contínuos de manutenção preventiva e corretiva no sistema predial; Considerando que a representante alega desclassificação indevida por interpretação errônea de cláusula editalícia, o que teria resultado na não seleção da proposta mais vantajosa para a Administração; Considerando, contudo, que se trata de certame com critério de julgamento de menor preço e que a empresa vencedora (Montenge Engenharia Ltda.), após fase de negociação, praticou o mesmo preço (peça 11, p. 11) da empresa desclassificada (ora representante), não havendo contestação quanto à habilitação da adjudicatária; Considerando que não se demonstrou risco ao adequado cumprimento do objeto contratual ou potencial dano ao erário, tendo o interesse público sido resguardado; Considerando que, nos termos do art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, representação ou denúncia em que haja interesses predominantemente privados não deve ser conhecida; Considerando, ainda, que o pedido de ingresso da representante como parte interessada no processo não evidencia razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 2o, § 2o, da Resolução TCU 36/1995; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 21-22, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 e no art. 237, parágrafo único, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, arquivando-se os autos; b) indeferir o pedido formulado pela representante de ser considerada como parte interessada, com fulcro no art. 146, §§ 1o e 2o, do RITCU, mas autorizar a concessão de cópia das peças não sigilosas do processo; c) informar a prolação do Acórdão à Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 10a Região Fiscal e aos representantes; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do RITCU, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 005.027/2026-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 10a Região Fiscal. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Eletrocontrole Engenharia Comercio e Representação Ltda. 1.6. Representação legal: Alexandre Spezia (20555/OAB-DF), representando Eletrocontrole Engenharia Comércio e Representação Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.